Tribunal: STJ
Processo: 5517590-33.2018.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642415 - GO (2024/0167221-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: AMERICEL S/A
ADVOGADOS
: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA -
DF055689
AGRAVADO
: TERRA CELULARES LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO RODRIGUES COSTA - GO021529
PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - GO043981
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Violação ao artigo 489 do CPC/15 não configurada. Acórdão
estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da
controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão,
contradição ou obscuridade. Consoante entendimento desta Corte,
não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado e a apresentação de argumentos
dissociados do
recorrido nas razões do apelo extremo
decisum
caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo
incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF.
Precedentes.
3. "No que concerne à existência ou não de ato ilícito, o
acolhimento do recurso demandaria a revisão da conclusão do
acórdão recorrido mediante o reexame direto das provas,
providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos da
Documento eletrônico VDA52031319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 98a3869f-f998-4b87-a811-9258eb18b00e

Súmula 7 do STJ." (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1765668/DF,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
29/04/2019,
06/05/2019)
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52031319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 98a3869f-f998-4b87-a811-9258eb18b00e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642415 - GO (2024/0167221-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: AMERICEL S/A
ADVOGADOS
: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA -
DF055689
AGRAVADO
: TERRA CELULARES LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO RODRIGUES COSTA - GO021529
PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - GO043981
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Violação ao artigo 489 do CPC/15 não configurada. Acórdão
estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da
controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão,
contradição ou obscuridade. Consoante entendimento desta Corte,
não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado e a apresentação de argumentos
dissociados do
recorrido nas razões do apelo extremo
decisum
caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo
incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF.
Precedentes.
3. "No que concerne à existência ou não de ato ilícito, o
acolhimento do recurso demandaria a revisão da conclusão do
acórdão recorrido mediante o reexame direto das provas,
providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos da
Documento eletrônico VDA51723136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:59
Código de Controle do Documento: af42737d-c88f-498d-97b0-c3879891862f

Súmula 7 do STJ." (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1765668/DF,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
29/04/2019,
06/05/2019)
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por AMERICEL S/A, em face de
decisão monocrática que negou provimento ao reclamo.
O apelo extremo, fundado nas alínea "a" do permissivo constitucional, desafia
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim
ementado (fl. 970-980, e-STJ):
DUPLO APELO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA.
VALORES APURADOS EM LAUDO JUDICIAL – ACOLHIDOS. DANOS MORAIS –
CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃODO VALOR FIXADO. 1 –
Havendo o enfrentamento e rejeição da prescrição do direito à pretensão
reparatória em sede de decisão anteriormente proferida, contra a qual não houve a
interposição de agravo de instrumento, encontra-se acobertada pelo manto da
preclusão consumativa, não mais podendo ser reexaminada em sede de apelação
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 – Escorreito o indeferimento de
inversão de cláusula de penalidade do contrato de relações comerciais, pois
consoante entendimento majoritário do STJ, a intervenção judicial em contrato
firmado entre particulares, considerando a atividade econômica por eles
desempenhada, deve prevalecer o disposto no
do Código Civil. 3 – A
art. 421
simples discordância da perícia técnica judicial, sem outros elementos
contundentes aptos a desqualificar a lisura técnica da perícia, não é suficiente para
afastar o laudo apresentado, notadamente, quando o Julgador convencendo-se de
que não há qualquer demonstração de erro ou imprecisão, adotar as conclusões
daquele como razão de decidir. 4 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
quando sua honra objetiva for atingida. 5 - Nos termos do enunciado da Súmula n.
o32 desta egrégia Corte de Justiça, a verba indenizatória do dano moral somente
será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade na fixação do valor da condenação, o que não é o caso dos
autos. Apelos conhecidos e improvidos.
Embargos de declaração opostos e rejeitados na origem (fls. 1010-1016, e-
STJ).
Nas razões do apelo extremo (fls. 1022-1038, e-STJ), o insurgente apontou
violação aos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV, do CPC, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre o
argumento de que não está preclusa a análise da prescrição, sendo que houve apenas o
afastamento do prazo trienal de contagem prescricional, "deixando o mérito da questão a
ser assentado em momento oportuno, qual seja a sentença" (fl. 1030, e- STJ);
Documento eletrônico VDA51723136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:59
Código de Controle do Documento: af42737d-c88f-498d-97b0-c3879891862f

b) 44 da
ao argumento de que o prazo prescricional a ser
Lei 4.886/65,
aplicado é o quinquenal, pois trata-se de relação contratual de representação comercial,
regido por legislação específica, o que afasta o prazo decenal do CC;
c) 927 do CC e 372, I e II, do CPC, sob o fundamento de que não foi
comprovado o preenchimento dos requisitos legais (ato ilícito e dano) a ensejar a
condenação em indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 1047-1058, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 1063-1066, e-STJ), a Corte local não
admitiu o recurso, dando ensejo a interposição do competente agravo (fls. 1070-1084, e-
STJ).
Contraminuta às fls. 1092-1096, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 1124-1130, e-STJ), negou-se provimento ao reclamo,
ante a ausência de omissões no acórdão de origem, bem como aplicou-se as Súmulas
283 e 284 do STF, por se entender dissociadas as razões do recurso em relação à
decisão impugnada, configurando-se deficiente a fundamentação. Outrossim, para
analisar a tese de inexistência de ato ilícito, entendeu-se ser o caso de aplicação do
óbice da
por demandar o reexame de fatos e provas.
Súmula 7/STJ,
Daí o presente agravo interno (fls. 1134-1152, e-STJ), no qual o agravante
sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos referidos enunciados sumulares e, ainda, a
existência de omissão no acórdão recorrido.
Impugnação às fls. 1155-1161, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela
parte agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece
ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
1. Consoante asseverado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte
é firme no sentido de que não há ofensa ao artigo 489 do CPC/15 quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida a sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida
pela parte. Confira-se: AgInt nos EDcl no
3a Turma, DJe de
REsp 1.469.906/MG,
AgInt no
4a Turma, DJe de
16/02/2018;
AREsp 808.418/SP,
13/12/2017.
Na hipótese, não assiste razão ao agravante quanto à apontada violação
ao artigo 489 do CPC/15, visto que o órgão julgador analisou a matéria que lhe fora posta
Documento eletrônico VDA51723136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:59
Código de Controle do Documento: af42737d-c88f-498d-97b0-c3879891862f

à apreciação de forma ampla e fundamentada, sem omissão, contradição ou
obscuridade, em que pese não tenha sido acolhida a tese do recorrente.
Aduz o agravante que o órgão julgador foi omisso, por não ter se pronunciado
sobre a não preclusão sobre a prescrição. Todavia, da leitura do
impugnado,
decisum
não se vislumbra o aludido vício, consoante se extrai do seguinte trecho do acórdão (fls.
974-975, e-STJ):
Inicialmente, deixo de conhecer da prescrição suscitada pela 2a apelante, Claro S
/A, pois o tema já foi rejeitado na decisão de evento 36, em face da qual a
recorrente não interpôs o recurso cabível, ou seja, o agravo de instrumento (art.
1015, II, do CPC), encontrando preclusa a oportunidade de provocar o reexame
perante este Tribunal de Justiça, mesmo que se trata de matéria de ordem pública.
[...]
O julgador singular assim decidiu (evento 36): “Em exórdio, é imperioso esclarecer
que há distinção entre a responsabilidade contratual e a extracontratual, para fim
de definição do prazo prescricional a ser aplicado à pretensão de cobrança por
responsabilidade civil. Os ajuizamentos de ações fundadas no não cumprimento
das responsabilidades extracontratuais, o prazo prescricional para pretensões de
tal natureza permanece sendo o de 3 (três) anos, conforme preconiza o art. 206,
§3o,V, do Código Civil. No caso de ações fundadas no inadimplemento contratual,
incluindo o da reparação de perdas e danos, o prazo prescricional será de dez
anos, nos termos do
do Código Civil. (...)Em conclusão, para o efeito da
art. 205
incidência do prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art.206, §3o, V, do
CC. o termo “reparação civil” não abrange toda e qualquer consequência negativa,
patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas
apenas as consequências danosas do ato ou conduta ilícitos em sentido estrito e,
portanto, apenas para as hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, que
não é o caso em questão, ao qual se aplica o prazo decenal do
do Código
art. 205
Civil.” (Grifei)Vale ressaltar que não obstante tenha constado da sentença a
questão da prescrição, conforme acima mencionado, a matéria já havia sido
decidida anteriormente, tendo o magistrado apenas reforçado que a prescrição, no
caso, é de 10 anos.
Em complemento, o acórdão proferido em sede de embargos de declaração,
ao examinar a questão, concluiu que (fl. 1014, e-STJ):
No entanto, do referido decisum (evento 36), extrai-se que a prescrição foi
apreciada no todo, enfrentando as alegações suscitadas pela autora em sede de
impugnação à contestação e pela ré/ora embargante em sede de contestação
(evento 27) e chegou à conclusão de ser o prazo prescricional, no caso, de dez
anos, o qual foi chancelado na sentença (evento 115). Assim, conforme explanado
no acórdão embargado, em face da referida decisão a embargante não se
insurgiu, seja, alegando o prazo de 03 ou 05 anos, encontrando preclusa a
oportunidade de provocar o reexame perante este Tribunal de Justiça, mesmo se
tratando de matéria de ordem pública.
Depreende-se do acórdão recorrido, sobretudo dos trechos supratranscritos,
que o órgão julgador dirimiu a questão que lhe fora posta à apreciação, de forma clara e
sem omissão, embora não tenha acolhido a pretensão do recorrente, portanto não ocorre
Documento eletrônico VDA51723136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:59
Código de Controle do Documento: af42737d-c88f-498d-97b0-c3879891862f

ofensa aos citados dispositivos. Na mesma linha, precedentes: AgRg no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
REsp 1291104/MG,
DJe
AgRg no Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
17/05/2016,
02/06/2016;
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
Rel.
23/06/2015,
30/06/2015; REsp 1395221/SP,
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2013,
17/09/2013.
Não é demais lembrar, a orientação desta Corte, no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese sub judice. Nesse sentido,
confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1.
ART. 535
Não há ofensa ao
do CPC,
art. 535
pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
. 2.
litígio
O Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso
examinou as questões, embora de forma contrária à pretensão do recorrente,
[...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg
não existindo omissão a ser sanada.
no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 627.146/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
20/10/2015,
29/10/2015)
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, 826 E 927 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTENTE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM.
7/STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO OBEDIÊNCIA AOS TERMOS
REGIMENTAIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se configurou a ofensa
ao
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
art. 535
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos aos autos pelas partes. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
[...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
resolução.
AREsp 498.536/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015,
DJe
[grifou-se]
16/09/2015)
O que se vê, na verdade, é que a controvérsia não fora decidida conforme
objetiva o recorrente, uma vez que não foram acolhidas as suas pretensões. Desta
forma, considerando que as questões postas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal
de origem de forma fundamentada e sem omissões, merece ser mantida a decisão
singular que afastou a alegada violação ao artigo 489 do CPC/15.
2. Outrossim, não merece reparo a decisão agravada quanto à incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF, em relação à prescrição.
A parte insurge-se quanto ao prazo prescricional de dez anos, afirmando que
há lei específica que afirma ser de cinco anos o prazo prescricional quando se trata de
Documento eletrônico VDA51723136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:59
Código de Controle do Documento: af42737d-c88f-498d-97b0-c3879891862f

contrato de representação comercial. Para tanto, suscita a violação do
da
art. 44
Lei 4.886/65.
No particular, o acórdão recorrido aponta que (fls. 974-975 e 1014, e-STJ):
Inicialmente, deixo de conhecer da prescrição suscitada pela 2a apelante, Claro S
/A, pois o tema já foi rejeitado na decisão de evento 36, em face da qual a
recorrente não interpôs o recurso cabível, ou seja, o agravo de instrumento (art.
1015, II, do CPC), encontrando preclusa a oportunidade de provocar o reexame
perante este Tribunal de Justiça, mesmo que se trata de matéria de ordem pública.
[...]
O julgador singular assim decidiu (evento 36): “Em exórdio, é imperioso esclarecer
que há distinção entre a responsabilidade contratual e a extracontratual, para fim
de definição do prazo prescricional a ser aplicado à pretensão de cobrança por
responsabilidade civil. Os ajuizamentos de ações fundadas no não cumprimento
das responsabilidades extracontratuais, o prazo prescricional para pretensões de
tal natureza permanece sendo o de 3 (três) anos, conforme preconiza o art. 206,
§3o,V, do Código Civil. No caso de ações fundadas no inadimplemento contratual,
incluindo o da reparação de perdas e danos, o prazo prescricional será de dez
anos, nos termos do
do Código Civil. (...) Em conclusão, para o efeito da
art. 205
incidência do prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do
§3o, V,
art. 206,
do CC. o termo “reparação civil” não abrange toda e qualquer consequência
negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico,
mas apenas as consequências danosas do ato ou conduta ilícitos em sentido
estrito e, portanto, apenas para as hipóteses de responsabilidade civil
extracontratual, que não é o caso em questão, ao qual se aplica o prazo decenal do
do Código Civil.” (Grifei)
art. 205
Vale ressaltar que não obstante tenha constado
da sentença a questão da prescrição, conforme acima mencionado, a matéria já
havia sido decidida anteriormente, tendo o magistrado apenas reforçado que a
prescrição, no caso, é de 10 anos.
[...]
No entanto, do referido decisum (evento 36), extrai-se que a prescrição foi
apreciada no todo, enfrentando as alegações suscitadas pela autora em sede de
impugnação à contestação e pela ré/ora embargante em sede de contestação
(evento 27) e chegou à conclusão de ser o prazo prescricional, no caso, de dez
anos, o qual foi chancelado na sentença (evento 115). Assim, conforme explanado
no acórdão embargado, em face da referida decisão a embargante não se
insurgiu, seja, alegando o prazo de 03 ou 05 anos, encontrando preclusa a
oportunidade de provocar o reexame perante este Tribunal de Justiça, mesmo se
tratando de matéria de ordem pública. [grifou-se]
Em que pese os referidos fundamentos grifados do acórdão recorrido,
especialmente o de que a parte recorrente não interpôs o agravo de instrumento
oportuno para impugnar o prazo de prescrição, nas razões do recurso especial, o
recorrente sustenta tão somente a violação do
da
alegando que o
art. 44
Lei 4.886/65,
prazo prescricional a reger a relação é o de cinco anos, conforme lei específica.
Não merece reparo a decisão singular no tocante a incidência das Súmulas
283 e 284 do STF, porquanto as razões recursais delineadas no apelo extremo estão
dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado e, também, há
fundamentos inatacados no acórdão, aptos a manter a conclusão do julgador.
Nesse sentido, precedentes:
Documento eletrônico VDA51723136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:59
Código de Controle do Documento: af42737d-c88f-498d-97b0-c3879891862f

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES
EXCEDENTES PARA TRATAMENTO. COPARTICIPAÇÃO. ARGUMENTO NÃO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA.
SÚMULA No 283/STF,
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO POSSUI SIMILITUDE FÁTICA. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
SÚMULA No 7/STJ.
subsistência
de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e
a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o
reconhecimento da incidência das Súmulas nos 283 e 284 do STF, por
Precedentes. [...] (AgInt no AR Esp n. 2.177.139/GO, relator Ministro
analogia.
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
D Je de
) [grifou-
25/9/2023,
27/9/2023.
se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. POSSUIDOR. LEGITIMADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO
NO
RECURSO
ESPECIAL.

NÃO

SÚMULA
283/STF.
PROVIMENTO. [...] 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter
a conclusão do acórdão recorrido, e a apresentação de razões dissociadas
desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
e 284 do STF, por analogia.
no AR Esp n. 2.129.203/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
18/9/2023,
22/9/2023.
3. Irretocável também, a decisão monocrática, no que diz respeito à incidência
da

Súmula 7/STJ.
A ora agravante sustenta, em seu recurso especial a violação aos artigos 927
do CC e 372, I e II, do CPC, ao argumento de que não ficou demonstrada a efetiva
ocorrência de dano a ensejar na responsabilidade civil.
O Tribunal de origem, a respeito, assim consignou (fl. 977, e-STJ):
Foi exatamente o que ocorreu, no caso em estudo, posto que restou claro que a
conduta da requerida/2a apelante abalou a credibilidade da autora, bem como
causou perda de clientela e queda de faturamento. A respeito o julgador singular
bem salientou : “Afinal, ao restringir sensivelmente, sem causa comprovada, as
intermediações realizadas pela autora, deixando de prestar a assistência e suporte
devidos - a despeito das inúmeras tentativas de contato pela contratada,
ocasionou inegável desprestígio em face de seus consumidores, levando,
consequentemente, à perda de quase toda sua clientela e à brusca queda de
faturamento. Não bastasse isso, verifica-se que, em
(mesma data do
23/10/2009,
recebimento da notificação acerca da resolução contratual – mov. 1, doc. 20), a
autora teve o seu sistema de gerenciamento de linhas telefônicas suspenso sem
nenhuma justificativa, cujo acesso somente foi retomado/reestabelecido em
todavia sem a base completa de dados de seus clientes de controle
05/11/2009,
dos recebimentos. Veja-se que, ao procurar a administradora do sistema (LG),
esta confirmou que o bloqueio havia sido feito por ordem da ré, com posterior
liberação sem os dados outrora existentes (mov. 1, doc. 21). Evidente, pois, que tal
conduta culminou em danos à credibilidade da autora, porquanto impedida de
comercializar novo planos para outras empresas de telefonia, além de não poder
dar suporte e atendimento aos seus clientes que contrataram os planos da ré
através de sua intermediação procedida. De mais a mais, a própria restituição
/devolução da base de dados da autora quanto aos clientes e históricos de
comissões foi negada pela ré, que se manteve inerte em responder os e-mails
Documento eletrônico VDA51723136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:59
Código de Controle do Documento: af42737d-c88f-498d-97b0-c3879891862f

enviados sobre esse tema (mov. 1, doc. 22). Inafastável, pois, o abalo à honra
objetiva da autora, apto a configurar situação ensejadora de dano moral
indenizável”. Destarte, assentada a existência do dano moral, no que concerne o
pedido de redução de sua quantificação suscitado pela 2a apelante, é importante
registrar que a quantia fixada a título de indenização deve ser suficiente a mitigar a
dor moral sofrida, buscando, com isso, impor uma penalidade ao ofensor e,
igualmente, dissuadi-lo de práticas semelhantes.
Consoante entendimento desta Corte, "No que concerne à existência ou não
de ato ilícito, o acolhimento do recurso demandaria a revisão da conclusão do acórdão
recorrido mediante o reexame direto das provas, providência manifestamente proibida
nesta instância, nos termos da Súmula 7 do STJ." (AgInt no
Rel.
REsp 1765668/DF,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
29/04/2019,
.
06/05/2019)
A pretensão recursal de rever a presença dos elementos ensejadores da
responsabilidade civil, tal como posta nas razões do apelo extremo, esbarra no óbice da
Confira-se:
Súmula 7/STJ.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
HOSPITALAR.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CDC.

ART.
14
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
CONFIGURADA.
REFORMA
DO
JULGADO. SÚMULA No 7 DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA
REPARATÓRIA. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 2. O Tribunal de origem reconheceu que o cancelamento da cirurgia se deu de
forma negligente por parte do estabelecimento, pois o plano de saúde não havia
recebido nenhuma solicitação de material. 3. Impossibilidade de reexame do
conjunto fático-probatório a fim de verificar a tese do NOSOCÔMIO quanto à
ausência de culpa pelo cancelamento da cirurgia e, portanto, da ausência de
[...] 5. Agravo
ato ilícito e do dever de indenizar. Súmula no 7 desta Corte.
regimental não provido. (AgRg no AR Esp 802.028/BA, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
[grifou-se]
28/03/2017,
10/04/2017)
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] O Tribunal de origem concluiu que
houve nexo de causalidade entre a conduta da equipe médica e de
enfermagem do Hospital e o dano causado ao paciente. Alterar o
entendimento do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático
- probatório do autos, o que é vedado em razão do enunciado da Súmula 7 do
[...] 4. Da mesma forma, inviável o conhecimento do recurso pela alínea "c"
STJ.
do permissivo constitucional, se a análise do dissenso pretoriano depender do
revolvimento de matéria fático probatória. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no
AR Esp 1009600/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
D Je
[grifou-se]
20/04/2017,
02/05/2017)
Documento eletrônico VDA51723136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:59
Código de Controle do Documento: af42737d-c88f-498d-97b0-c3879891862f

Inafastável, assim, a incidência da

Súmula 7/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
2. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51723136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:55:59
Código de Controle do Documento: af42737d-c88f-498d-97b0-c3879891862f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.642.415 / GO
Número Registro: 2024/0167221-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
551759033 55175903320188090051
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMERICEL S/A
ADVOGADOS : ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - DF055689
AGRAVADO
: TERRA CELULARES LTDA
ADVOGADOS : FABIANO RODRIGUES COSTA - GO021529
PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - GO043981
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMERICEL S/A
ADVOGADOS : ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - DF055689
AGRAVADO
: TERRA CELULARES LTDA
ADVOGADOS : FABIANO RODRIGUES COSTA - GO021529
PATRYK ROGER ALMEIDA CAMPOS - GO043981
Documento eletrônico VDA52003046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:51:58
Código de Controle do Documento: 1b4f516c-117a-43e3-8f7a-74070455211c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:51:58
Código de Controle do Documento: 1b4f516c-117a-43e3-8f7a-74070455211c